Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704628-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OGIB TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO EMBARGADO: ANTONIO SERGIO TEIXEIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Inexiste quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame da matéria. Com efeito, a matéria será devidamente debatida durante o julgamento pelo Órgão Colegiado. Não vislumbro, contudo, a probabilidade de provimento do recurso apta a atrair o efeito suspensivo pleiteado pela parte, antes as próprias razões expostas. Por outra banda, a prova testemunhal, transações bancárias e os documentos colacionados pelo agravante podem servir para desincumbência do seu ônus e comprovação das alegações. Por fim, é de se considerar que os recursos na nossa Relatoria possuem rápida tramitação. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Prossiga-se, inclusive retirando a anotação da classe de Embargos. Aguarde-se as Contrarrazões de recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator